Tribunal: STF
Processo: Rcl 59815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Luci Reimers, contra decisão da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, no processo nº 5025046-25.2022.4.04.7100, por meio da qual inobservados o que decidido no RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema nº 1.170, e no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, ambos do ementário da repercussão geral.  



    2. Em 20/05/2023, foi proferido despacho (e-doc. 9) intimando a parte reclamante para que providenciasse a juntada da procuração outorgando ao(s) advogado(s) subscritor(es) poderes para a propositura desta reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.



    3. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da reclamante (e-doc. 11).    



    É o relatório.   



    Decido.   



    4. Não obstante intimada a juntar a procuração outorgando ao(s) advogado(s) subscritor(es) poderes para a propositura desta reclamação, a reclamante quedou silente, revelando falta de interesse na continuidade do processo.   



    5. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator